Tribunal: TJMT
Processo: 1074400-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074400-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANE LAURA PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 047.131.531-17 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MARIANE LAURA PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 047.131.531-17 (APELADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE OU NEGATIVAÇÃO DO CPF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a exclusão da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome, afastando, entretanto, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de serviços de telefonia que originaram a cobrança impugnada; (ii) avaliar se a inclusão de dados da autora na plataforma Serasa Limpa Nome configura negativação indevida, ensejando indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial foi afastada, reconhecendo-se a validade da procuração eletrônica e a suficiência da prova da inscrição. O esgotamento da via administrativa é desnecessário, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

4. O conjunto probatório (histórico de chamadas, telas sistêmicas e contratos bancários) comprova que a linha telefônica discutida era utilizada pela autora, evidenciando a regularidade da contratação e, por consequência, do débito pelo inadimplemento. Por consequência, não há dever ressarcitório pela requerida, pois a empresa agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

5. Não restou caracterizada litigância de má-fé, porquanto inexistente prova inequívoca de conduta dolosa da autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da requerida parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastada a multa por litigância de má-fé. Recurso da Autora prejudicado. Diante do novo resultado, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil). Sem custas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação, interpostos por
MARIANE LAURA PAIXÃO DOS SANTOS
(ID. 311436853) e
VIVO S/A
(ID. 311436855) contra a sentença de ID. 311436852, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1074400-22.2024.8.11.0041
, ajuizada por Mariane em face da Vivo S/A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da cobrança lançada na plataforma Serasa Limpa Nome, afastando, porém, a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, o magistrado condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a requerida, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

Em suas razões, a parte autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome configura negativação indevida, apta a gerar o dever de indenizar. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios no percentual de 20%.

Por sua vez, a empresa requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de procuração válida e de comprovante da alegada negativação, além do não esgotamento da via administrativa. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de negativação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como da condenação da autora por litigância de má-fé.

Contrarrazões da requerida pelo desprovimento do recurso autoral (ID. 311436869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais em face da requerida, em virtude da cobrança alegadamente indevida referente ao débito decorrente do inadimplemento do contrato n. 1339260414-AMD – linha (65) 99984-3535, no valor de R$ 100,09 (cem reais e nove centavos).

Alega não ter contratado qualquer serviço junto à requerida, e que a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome lhe ocasionou diversos prejuízos, como a redução de seu score de crédito. Por essa razão, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu cadastro no Serasa Limpa Nome e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O feito teve regular processamento e, em 06/08/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da cobrança lançada na plataforma Serasa Limpa Nome, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Inconformados, apelam a autora e a requerida, cada qual buscando a reforma da sentença nos pontos em que lhes foram desfavoráveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

De início, cabe destacar que os recursos serão analisados em conjunto, em razão de guardarem relação entre si.

Em relação às preliminares aventadas pela Vivo S/A, verifica-se, sem maiores delongas, que devem ser rejeitadas.

Isto porque, em que pese a argumentação da requerida, é cediço que o CPC/2015 admite a procuração assinada digitalmente, nos termos do art. 105, §1o do referido diploma.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora, à época do ajuizamento, apresentou procuração assinada eletronicamente por meio do aplicativo ZapSign (ID. 311436560), na qual constavam, além dos dados pessoais, o número do IP, a geolocalização da assinatura e até mesmo um autorretrato da autora, sendo, portanto, válida como instrumento de representação judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE - PLATAFORMA “ZAPSIGN” - ASSINATURA VÁLIDA
. Se a assinatura eletrônica vem acompanhada de número do IP, geolocalização, autorretrato do mandante e cópia de seus documentos pessoais, assume o caráter de assinatura eletrônica avançada, nos termos do art.
4o
,
II
, Lei
14.063
/2020, e deve ser considerada válida para fins de admissibilidade da procuração.”

(TJ-MG -
Agravo de Instrumento: 15577276320248130000
, Relator.: Des.(a)
Leonardo de Faria Beraldo
, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Outrossim, verifica-se que, já no ajuizamento, a autora juntou extrato (ID. 311436563) comprovando a inclusão de seus dados na plataforma Serasa Limpa Nome, competindo, portanto, à requerida comprovar a legalidade da cobrança, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

De se mencionar, ainda, que o esgotamento da via administrativa é prescindível ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da CF, não havendo que se falar na ausência do interesse de agir.

Portanto,
rejeito
as preliminares aventadas pela requerida.

Quanto ao mérito, a parte autora afirma desconhecer qualquer contratação de serviço com a requerida que justificasse o débito de R$ 100,09 (cem reais e nove centavos), desconhecendo, portanto o contrato n. 1339260414-AMD – linha (65) 99984-3535.

Entretanto, em que pese a autora negue a contratação, verifica-se que a operadora requerida juntou aos autos vasta documentação comprobatória da utilização da linha em questão, registrada em nome da requerente.

Destaca-se o relatório de ID. 311436592, que traz o histórico de chamadas da referida linha telefônica entre 10/07/2023 e 05/11/2023 – período em que a linha permaneceu ativa em nome da autora.

Ademais, consta do contrato de ID. 311436857, juntado nos autos n. 1030467-56.2023.8.11.0001, que a própria autora indicou a referida linha telefônica como meio de contato em contratação firmada com o Banco Itaú S/A. Ressalta-se que a validade desse contrato foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado em 02/04/2024 (ID. 209013176 daqueles autos).

Com efeito, em que pese a apresentação de telas sistêmicas não seja suficiente, por si, a comprovar a contratação dos serviços, é entendimento desta C. Corte que a análise de tais telas, juntamente dos demais elementos probatórios apresentados (tais como o histórico de chamadas e a utilização da linha telefônica discutida em cadastro da autora com instituição bancária) permite concluir pela regularidade do débito e da inscrição realizada na plataforma Serasa Limpa Nome.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME –
PROVA DA CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS EM CONJUNTO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES –
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS
– ENVIO DA FATURA AO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL –
ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – INSERÇÃO REGULAR NA PLATAFORMA
– AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA TER CIÊNCIA DO DÉBITO – ACESSO À PLATAFORMA MEDIANTE LOGIN E SENHA – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS DADOS OU NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Embora as telas sistêmicas, isoladamente, não comprovam a contratação, sua análise em conjunto com os demais elementos probatórios apresentados, tais como o envio de faturas para o mesmo endereço indicado na exordial, o histórico de uso da linha telefônica e o adimplemento das demais faturas emitidas na vigência do contrato, permitem concluir pela regularidade do débito.
A inserção de dados na plataforma SERASA LIMPA NOME, per si, não configura dano moral indenizável, uma vez que inexiste publicidade das informações, mas tão somente a ciência da parte interessada sobre a existência de débitos.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000212-07 .2023.8.11.0037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
MIGRAÇÃO DO PLANO PARA MODALIDADE PÓS-PAGA –
DEMONSTRAÇÃO POR TELAS SISTÊMCIAS E FATURAS COM RELATÓRIO DE CHAMADAS
– ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RESTRIÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.” (...) Se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pela autora, por meio das telas sistêmicas acompanhadas de faturas com relatórios de ligações que demonstram chamadas para o genitor do filho da demandante, bem como os débitos existentes que ensejaram a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição.-“

(TJ-MT - AC: 10329458220218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim, tendo a empresa se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

À toda evidência, a requerida/apelante Vivo S.A. agiu no exercício regular de direito, a teor do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta qualquer dever ressarcitório, restando prejudicado o apelo da autora/apelante Mariana Laura Paixão dos Santos.

Por fim, no que tange ao pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, cumpre registrar que tal penalidade exige prova inequívoca de conduta dolosa, voltada à violação do dever de lealdade processual (art. 80 do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1864736 MS 2021/0097986-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 04/10/2021 DJe 09/08/2021)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação da requerida/apelante Vivo S/A para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial, afastando, contudo, a aplicação da multa por litigância de má-fé. Por consequência,
resta prejudicado
o apelo da autora/apelante Mariane Paixão dos Santos.

Diante do novo resultado,
condeno
a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil). Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025